Tribunal: TJES
Processo: 5002802-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

DE
AÇÃO INDENIZATÓRIA

N
º
0901551-76.2002.8.08.0048.
NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
PARA AS PARTES.
REPETIÇÃO D
E
ARGUMENTOS EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADOS PELO MAGISTRADO SINGULAR.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Não se vislumbra a nulidade dos atos praticados pelo advogado após o falecimento do autor e, muito embora o recorrente a sustente, em momento algum logrou êxito em demonstrar o seu prejuízo.

2. Ao contrário do alegado, o magistrado prolator da decisão objurgada pontuou suficientemente quais foram os atos praticados e a inexistência de maiores consequências deles decorrentes, indicando a ausência de prejuízo não apenas para o réu, como também para os herdeiros do falecido, argumentos que não foram rechaçados pelo agravante.

3. Não se reconhece a nulidade no processo sem que haja patente prejuízo para alguma das partes, o que não foi comprovado na espécie.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessã
o, à unanimidade de votos,

conhecer
do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002802-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
AGRAVADO: TARCISO DUARTE
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002
802
-
5
2.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE

TARCISO DUARTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra-ES, que,
nos autos d
a
AÇÃO INDENIZATÓRIA

nº
0901551-76.2002.8.08.0048
em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
ajuizada

por
ESPÓLIO DE TARCISO DUARTE
,

rejeitou a impugnação manejada pelo
agravante
,
determi
nou
o bloqueio de ativos financeiros
e
afastou a nulidade decorrente da manifestação de causídico sem poderes para atuar no feito.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que, embora o autor da ação tenha falecido em 2014, tal fato foi comunicado mais de 02 (dois) anos após o falecimento, tendo o causídico atuado como se vivo fosse, o que importa em nulidade de todos os atos posteriores ao óbito.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente, e, no mérito, a reforma da decisão.

O agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 1336719).

Contrarrazões
pelo não conhecimento do
recurso
por ausência de interesse e
o
fensa ao princípio da dialeticidade, ressaltando que, caso seja
o mesmo
conhecido, que
a ele

se negue
provi
mento

(
I
D 1378766).

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 17 de dezembro de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002
802
-
5
2.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE

TARCISO DUARTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado,
trata-se d
e
agravo de instrumento interposto por
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra-ES, que,
nos autos d
a
AÇÃO INDENIZATÓRIA

nº
0901551-76.2002.8.08.0048
em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
ajuizada

por
ESPÓLIO DE TARCISO DUARTE
,

rejeitou a impugnação manejada pelo
agravante
,
determi
nou
o bloqueio de ativos financeiros
e
afastou a nulidade decorrente da manifestação de causídico sem poderes para atuar no feito.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que, embora o autor da ação tenha falecido em 2014, tal fato foi comunicado mais de 02 (dois) anos após o falecimento, tendo o causídico atuado como se vivo fosse, o que importa em nulidade de todos os atos posteriores ao óbito.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente, e, no mérito, a reforma da decisão.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 1336719).

Pois bem.

Após analisar os autos, não verifico a nulidade dos atos praticados pelo advogado após o falecimento do autor e, muito embora o recorrente a sustente, em momento algum logrou êxito em demonstrar o seu prejuízo.

Ao contrário do alegado, o magistrado prolator da decisão objurgada pontuou suficientemente quais foram os atos praticados e a inexistência de maiores consequências deles decorrentes, indicando a ausência de prejuízo não apenas para o réu, como também para os herdeiros do falecido, fatos que não foram rechaçados pelo agravante. Reproduzo, por oportuno, excerto do
decisum
:

“
(...)
Aduz a parte Executada haver nulidade de diversos atos realizados nos presentes autos, em razão do falecimento do Exequente e inexistência de suspensão dos presentes autos a fim de que se procedesse à habilitação dos herdeiros do mesmo.

Da análise dos autos, constata-se que o Exequente faleceu em 19/12/2014, conforme certidão de óbito apresentada às fls. 402 e 409. No entanto, na data de 23/01/2015, houve a apresentação de quesitos suplementares pelo Exequente referentes à perícia médica determinada a fim de que se pudesse liquidar e quantificar a pensão mensal devida ao mesmo.

Tal manifestação, por sua vez, não deve ser interpretada como nula ou prejudicial ao andamento do processo, uma vez que decorrido prazo extremamente exíguo entre a data do falecimento e a atuação do patrono do Exequente, devendo-se destacar, ainda, a proximidade para com o período de recesso forense, o que, sem dúvidas, contribuiu para o não conhecimento do fato pelo patrono do autor.

Em sequência, procedeu-se à intimação das partes quanto à perícia designada, a qual resultou em manifestação do perito às fls. 400/401 informando acerca do óbito do Exequente, que lhe foi informado pela irmã do de cujus no momento da perícia.

Às fls. 419 houve despacho proferido por este Juízo designando novo perito a atuar nos autos, a fim de que, diante do falecimento do Exequente, analisasse documentos presentes nos autos, bem como novos documentos que entendesse pertinentes com o objetivo de apurar o grau de incapacidade do autor à época ou, sendo tal conclusão impossível, apontasse o possível percentual, excluindo hipóteses extremas e inverossímeis, para que, após, este Juízo fixe o valor da pensão devida ao de cujus.

Denota-se, nesse sentido, que as determinações proferidas nos autos não trouxeram prejuízo a qualquer das partes mesmo com a inexistência de habilitação dos herdeiros à época, uma vez que apenas cumpriram para com o já disposto em sentença transitada em julgado.

Sendo assim, com fulcro na melhor efetividade do processo e aproveitamento dos atos judiciais, bem como tendo em vista a já manifestação dos herdeiros nos autos pugnando por sua habilitação,
DEIXO
de declarar a nulidade dos atos praticados após o falecimento do Exequente ou mesmo suspender a tramitação dos presentes autos, devendo o mesmo retomar seu curso

(...)
.”
(sem grifo no original)

De tal decisão, o ora recorrente opôs embargos de declaração, ocasião em que o juízo singular deixou claro que
“(...)
pretende o embargante, ora executad
o
, a nulidade de atos, que já foram considerados v
á
lidos, de processo que se arrasta desde o ano de 2002.
Ora, como dito, os argumentos por ele levantados já foram analisados, não havendo que se falar em qualquer vício, conforme defende. (...)” (sem grifo no original)

Não satisfeito, vem a parte executada agravar de instrumento, valendo-se, novamente, dos mesmos argumentos
,
em petição truncada e mal redigid
a.

Em que pese tal constatação, ressalto que não se reconhece a nulidade no processo sem que haja patente prejuízo para alguma das partes, o que não foi comprovado na espécie.

A propósito, colaciono farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
(...)
De acordo com o Princípio da Instrumentalidade das Formas eventual vício processual só pode ser reconhecido se ocasionar prejuízo às partes, o que não ocorreu.
(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151543386, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

“
(...)
Inexistem motivos suficientes para acolher a preliminar arguida pelo Autor/Recorrente VALMIR DE OLIVEIRA THOMAZ, haja vista que a
jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo
(...)

(
STJ
; AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011160161227, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

“
(...)
Aplica-se ao caso em tela o princípio da instrumentalidade das formas, que nos ensina que as formalidades do processo devem ser respeitadas, porém, caso algum ato seja praticado sem que sejam observadas tais formalidades legais, mas atingiu seu objetivo, sem causar prejuízo, deve ser preservado.
(...)
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002655, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

“
(...)
Inexiste a possibilidade de se reconhecer nulidades sem a comprovação do efetivo prejuízo suportado, reafirmando-se que o contraditório,
in casu
, fora amplamente preservado desde a gênese do procedimento.

(...)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120410865, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENT
O
.

Advirto que eventual oposição de embargos de declaração, estes serão analisados na exegese prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15 (aplicação de multa).

É como voto.

VOTOS VOGAIS

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

DE
AÇÃO INDENIZATÓRIA

N
º
0901551-76.2002.8.08.0048.
NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
PARA AS PARTES.
REPETIÇÃO D
E
ARGUMENTOS EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADOS PELO MAGISTRADO SINGULAR.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Não se vislumbra a nulidade dos atos praticados pelo advogado após o falecimento do autor e, muito embora o recorrente a sustente, em momento algum logrou êxito em demonstrar o seu prejuízo.

2. Ao contrário do alegado, o magistrado prolator da decisão objurgada pontuou suficientemente quais foram os atos praticados e a inexistência de maiores consequências deles decorrentes, indicando a ausência de prejuízo não apenas para o réu, como também para os herdeiros do falecido, argumentos que não foram rechaçados pelo agravante.

3. Não se reconhece a nulidade no processo sem que haja patente prejuízo para alguma das partes, o que não foi comprovado na espécie.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessã
o, à unanimidade de votos,

conhecer
do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, 1º de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.